Tribunal: TJES
Processo: 5011509-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011509-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA CRISTINA DANETRA ABDALA

AGRAVADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
2. A AGRAVANTE SUSTENTA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E REQUER A REFORMA DO DECISUM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à vista dos elementos constantes dos autos quanto à capacidade econômica da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça, embora assegurada constitucionalmente, deve ser deferida a quem demonstra necessidade, pois se trata de benefício custeado pela coletividade.
5. Consta dos autos elemento objetivo de renda, com indicação de que a agravante é servidora pública estadual e percebe rendimento bruto mensal médio aproximado de R$ 7.000,00.
6. Há, ainda, elementos de patrimônio e renda complementar, com indicação de participação societária em empreendimento imobiliário e propriedade de imóvel com potencial de geração de rendimentos, além de percepção de dividendos.
7. A representação por advogado particular, embora não afaste por si só o direito ao benefício, reforça, em conjunto com os demais dados, a conclusão de ausência de hipossuficiência.
8. Diante do conjunto probatório, o pagamento das despesas processuais não compromete a subsistência da agravante, devendo ser mantido o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça exige demonstração de necessidade quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte. 2. A existência de renda e patrimônio aptos a suportar custas e despesas processuais, sem prejuízo da subsistência, afasta a concessão do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011509-67.2025.8.08.0000

AGVTE:
LUCIA CRISTINA DANETRA ABDALA

AGVDO:
ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIA CRISTINA DANETRA ABDALA
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora a recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se de consulta ao Portal da Transparência do Estado do Rio de Janeiro (https://www.rj.gov.br/remuneracao/) que esta é servidora pública estadual e aufere rendimento bruto mensal médio de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Não distante, conforme assertiva da inicial de origem, a recorrente é sócia de empreendimento imobiliário “Condomínio do Edifício Guarapari Residence Service”, sendo, ainda, proprietária de imóvel em referido local, de onde, ao que se percebe, aufere rendimentos advindos de sua locação, além de dele perceber dividendos, conforme documentos de ids 34894129, 34894130, 34894621 e 34894622 na origem.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o fato de que a recorrente está representada por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento da recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.